Tribunal: TJDFT
Processo: 0720750-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0720750-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUKAS KAIC DA TRINDADE DOS REIS IMPETRANTE: GISELE DOS REIS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUKAS KAIC DA TRINDADE DOS REIS, condenado pelo crime do art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo uso de arma e concurso de agentes), a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, contra decisão do Juízo de Execuções Penais, que indeferiu o pedido de autorização para estudo externo à luz dos arts. 122 e 123 da Lei 7.210/1984. A Impetrante sustenta que a não realização do curso de reciclagem na forma estabelecida pela legislação impacta diretamente no exercício da atividade laborativa desempenhada pelo paciente, destacando que sem curso de reciclagem/capacitação o profissional além da suspensão do contrato de trabalho, o paciente não poderá exercer sua profissão, visto ser uma exigência normativa para o desempenho da atividade de bombeiro civil. Acrescenta que tal negativa obsta o direito legítimo ao trabalho externo, já implementado pela Vara de Execuções Penais e com parecer amplamente favorável pelo setor de psicossocial que atua junto à VEP. Requer, assim, a concessão da liminar para que o Paciente seja autorizado a realizar a prova prática do curso de reciclagem no Campo de Treinamento CFL, em data e horário a ser marcada pelo PREV FOGO Ltda, Academia formadora e prestadora de serviço de Brigadista, previamente informada ao Juízo, devendo o mesmo ser autorizado a sair do Centro de Progressão Penitenciária. No mérito, a concessão da ordem para ratificar a liminar e consequentemente autorizar o paciente a realizar a prova prática do curso de capacitação profissional da PRE FOGO LTDA. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante se insurge, conforme se verifica, contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu pedido de autorização para estudo externo à luz dos artigos 122 e 123 da Lei 7.210/1984. De início, observo que a matéria trazida ao debate consta de recurso próprio no agravo em execução n. 0719816-52.2023.8.07.000, em maior extensão, que se encontra pendente de julgamento. Como se bem sabe o habeas corpus não serve como sucedâneo recursal, mostrando-se temerário, neste momento de cognição horizontal, o deferimento de liminar em ação mandamental que potencialmente pode não ser admitida. Contra as decisões interlocutórias e não terminativas proferidas durante a execução, o recurso cabível é o agravo em execução, não servindo o habeas corpus como sucedâneo recursal conforme reiterada jurisprudência. Note-se: “(...) 1. Não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desorganização da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta. 3. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício.”(Acórdão 1667695, 07008227320238070000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/3/2023, publicado no PJe: 3/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “(...) 1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. 2. No caso em exame, verifica-se que o paciente impetrou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar ato do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Não obstante a inadequação do writ na espécie, não há óbice à análise da questão suscitada, haja vista a possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício nas hipóteses de ilegalidade manifesta, sobretudo porque o pedido foi formulado pelo próprio paciente, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída. 4. Tendo em vista que o paciente é reincidente específico em crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas) praticado antes da vigência da Lei n.o 11.464/2007, está adequada a incidência da fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, sendo incabível a aplicação retroativa da Lei n.o 13.964/2019, por não lhe ser mais favorável. 5. Habeas corpus não admitido. Ordem não concedida de ofício” (Acórdão 1659949, 07005022320238070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 13/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, ainda que se vislumbre a possibilidade da concessão de habeas corpus de ofício, também não parece ser este o caso, pois conforme bem destacado no pedido, requer “a concessão da liminar para que o Paciente seja autorizado a realizar a prova prática do curso de reciclagem no Campo de Treinamento CFL, em data e horário a ser marcada pelo PREV FOGO Ltda, Academia formadora e prestadora de serviço de Brigadista”. Ou seja, como a prova ainda será marcada em data e horário a ser estipulado pelo PREV FOGO, não há urgência a justificar a concessão da liminar. Aliás, não tarda lembrar que o paciente foi devidamente condenado em processo judicial em que se garantiu todos os direitos decorrentes do devido processo legal, sendo o cumprimento da pena mera decorrência lógica do restou estabelecido, não se verificando de pronto abuso ou constrangimento ilegal decorrente da decisão judicial que, em princípio, tem fundamento na norma legal. Ademais, não pode o dever de cumprir a pena estabelecida, que é um constrangimento legal, ser confundido com um constrangimento ilegal, que decorre de comportamento ilícito ou abuso de direito. Destarte, indefiro a liminar pleiteada. Solicite-se informações à Autoridade Coatora. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de maio de 2023 14:45:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator